Tribunal: TJDFT
Processo: 0765760-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO NATALIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, referente ao pagamento de auxílio natalidade ao autor. Em sede recursal, aduz a recorrente que não houve o reconhecimento administrativo por parte da administração e reitera a preliminar de prescrição. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33971651). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido sem procurador nos autos (ID 33971656).
3. Inicialmente, no caso em tela, não há que se falar em prescrição. Como bem colocado em sentença “(...) não incide no caso, tendo em vista que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional, inércia que não pode ser imputada ao requerente, já que até o presente momento, não houve nenhuma providência administrativa final.”. Até mesmo porque o órgão chegou a publicar a concessão do referido auxílio ao servidor (DODF no 31, de 12/02/2007, página 41), sendo inerte quanto ao pagamento.
4. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, art. 191). Assim, afastada a prejudicial de prescrição suscitada.
5. Diante do reconhecimento administrativo, e considerando que não tem curso a prescrição durante a demora da Administração Pública no pagamento da dívida, faz jus o autor/recorrido à percepção do auxílio natalidade apurado administrativamente.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.